Tribunal: TJSP
Processo: 1013707-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE EMBARGOS DECLARAÇÃO– Concurso para Cargos Vagos de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I Edital com 370 vagas - Candidata classificada em 280o lugar, mas que não foi convocada para tomar posse e exercício dentro do prazo de validade do concurso – Realização do concurso após situação de dificuldade fiscal-orçamentária - Sentença de procedência mantida-

Ementa:
RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE EMBARGOS DECLARAÇÃO– Concurso para Cargos Vagos de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I Edital com 370 vagas - Candidata classificada em 280o lugar, mas que não foi convocada para tomar posse e exercício dentro do prazo de validade do concurso – Realização do concurso após situação de dificuldade fiscal-orçamentária - Sentença de procedência mantida- Impugnação ao valor da causa –– Embargos de Declaração rejeitados – Interposto Recurso Especial – Decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao Recurso Especial e determinou o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a fim de que se apure o valor da causa com base no proveito econômico obtido – Valor da causa – 12 vezes o valor da remuneração - Valor inferior a 60 salários mínimos Anulação dos atos proferidos por órgãos incompentes – Determinação de remessa ao Juizado Especial - Cumprimento da determinação do órgão superior -

Embargos acolhidos, com efeito infringente